Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Nulidade de busca e apreensão. Rejeitada. Materialidade e autoria delitivas. Comprovadas. Absolvição mantida. Princípio da insignificância. Não aplicação. Regime semiaberto. Não cabimento. Súmula 269 do stj. Recurso conhecido, RELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais, a suficiência probatória, a aplicabilidade do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas e o cabimento do regime semiaberto para ré reincidente específica e com maus antecedentes condenada à pena superior a 4 (quatro) anos.
III. Razões de decidir.
3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência da situação de flagrante delito.
4. Afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória se a versão policial está corroborada por filmagens prévias, por depoimentos dos usuários e pelas circunstâncias da apreensão, comprovando a autoria e a materialidade delitivas.
5. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, porque o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo.
6. Por inteligência da Súmula 269 do STJ, afasta-se o regime inicial semiaberto à ré reincidente específica e portadora de maus antecedentes, cuja pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, “a”, art. 44, art. 68 e art. 77; art. 33, § 4o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; STF, AgRg no RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/10/2023; STF, HC 216.077/SP, 0120511-69.2022.1.00.0000, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 08/08/2022, publicado em 16/08/2022; STJ, AgRg no RHC 164.509/SP, 2022/0132347-5, 5a Turma, julgado em 17/05/2022, publicado em 20/05/2022; TJDFT, Acórdão 1786381, 07092268120218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, 2020/0298098-7, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, julgado em 03/08/2021, publicado em 06/08/2021; Súmula 269 do STJ.